Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-87.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo (Id 17145246). Contrarrazões apresentadas (Id 17142558). Gratuidade de justiça deferida ao autor (Id 17145254).
2. O magistrado do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia julgou improcedente o pedido do autor e extinguiu o feito com fulcro no art. 487, I do CPC.
3. Recurso interposto pelo autor em que requer a reforma da sentença e julgar procedente o seu pedido de condenação do réu ao pagamento indenização por dano moral. Aduz que foi cobrado de maneira constrangedora por dívida já quitada.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
5. Na origem, o autor ajuizou demanda pretendendo a declaração de inexistência de débito junto à ré, ora recorrida, bem como a abstenção da empresa em efetuar a cobrança de outros valores indevidos e, por fim, a indenização pelos danos morais sofridos.
6. No entanto, o autor não logrou êxito em demonstrar que teve maculada a sua dignidade e a sua honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto, dos fatos narrados na inicial não se configurou fato potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.
7. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, sob pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
8. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não fora suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra, isso porque deve se ter em mente que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Frise-se que, sequer constou o nome do autor no registro de cadastro de inadimplentes.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (art. 55, da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.